Tribunal: STF
Processo: HC 244839
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DA PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADAMENTE APLICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.



    3. Não há ilegalidade na dosimetria da pena que exaspera a pena base com assento em circunstâncias que extrapolam a própria conduta descrita no tipo penal.



    4. Agravo regimental desprovido.